Tribunal: TJSP
Processo: 0048461-92.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 28.03.2012.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de

Ementa:

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 28.03.2012.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905. Inexistência de coisa julgada quanto à matéria juros e correção monetária. Precedente do E. STJ.

V. ACÓRDÃO RETIFICADO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0048461-
92.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MERCEDES DUENHAS, ANTÔNIA
CELESTINO GALETTI, ELIZABETH ALMEIDA FRANCO, ELIZABETH CURY
DE FARIA, HIDEKO UEDA INOUE, LEDA LUZIA DE CARVALHO DANTAS,
LYRIA ALBERO QUINHONERO, MARIA ADELAIDE LEBRÃO CHARLES,
MARIA CÉLIA DA SILVA PREVIATELO, MARIA JOSÉ DE MORAES LOSSO,
MARIA DE LOURDES MONASSI PEREIRA SANTOS, MARIA LUÍZA ANDRADE
CARMINATTI, MARIA STELLA TIDEI CARDOSO, MARILENA ANDRADE,
MARILENA DE OLIVEIRA CUNHA, MARILENE MARTA GONÇALVES
CAMARGO, MARINA COCOZZA FONSECA, MIOKO MASSUYAMA KATSUYA,
NANCI FILOPONI CARDOSO, NANCY LOPES JORGE, NEUZA BERENICE
GONÇALVES BIANCHO, NILZE GERTRUDES COTRIM RODRIGUES, NOEMIA
PROTTI, OLGA RAMOS, ROSEMARY MOTTA RAVANINI, ROSEMARIE
RODRIGUES DE CARVALHO ALVES, SIDNEIA SAMUEL JURKA DOS
SANTOS, VERA RIBEIRO DE ARAÚJO, YOKA DOS SANTOS SILVA e ZAHIA
BECHARA JOUBEIR.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retificaram o v. acórdão para dar parcial
provimento ao apelo da FESP, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/26
VOTO No 16.525 (processo físico)
APELAÇÃO No 0048461-92.2010.8.26.0053
No ORIGEM: 0048461-92.2010.8.26.0053 e 0134923-57.2007.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
PARTES:
MERCEDES
DUENHAS,
ANTÔNIA
CELESTINO
GALETTI, ELIZABETH ALMEIDA FRANCO, ELIZABETH CURY
DE
FARIA,
HIDEKO
UEDA
INOUE,
LEDA
LUZIA
DE
CARVALHO DANTAS, LYRIA ALBERO QUINHONERO, MARIA
ADELAIDE LEBRÃO CHARLES, MARIA CÉLIA DA SILVA
PREVIATELO, MARIA JOSÉ DE MORAES LOSSO, MARIA DE
LOURDES
MONASSI
PEREIRA
SANTOS,
MARIA
LUÍZA
ANDRADE CARMINATTI, MARIA STELLA TIDEI CARDOSO,
MARILENA ANDRADE, MARILENA DE OLIVEIRA CUNHA,
MARILENE
MARTA
GONÇALVES
CAMARGO,
MARINA
COCOZZA FONSECA, MIOKO MASSUYAMA KATSUYA, NANCI
FILOPONI
CARDOSO,
NANCY
LOPES
JORGE,
NEUZA
BERENICE
GONÇALVES
BIANCHO,
NILZE
GERTRUDES
COTRIM RODRIGUES, NOEMIA PROTTI, OLGA RAMOS,
ROSEMARY MOTTA RAVANINI, ROSEMARIE RODRIGUES DE
CARVALHO ALVES, SIDNEIA SAMUEL JURKA DOS SANTOS,
VERA RIBEIRO DE ARAÚJO, YOKA DOS SANTOS SILVA,
ZAHIA BECHARA JOUBEIR x FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FESP
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO V. acórdão proferido em 28.03.2012.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).
Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C.
13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento
pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no
870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e
ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905. Inexistência de coisa julgada quanto à matéria juros e
correção monetária. Precedente do E. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/26
V. ACÓRDÃO RETIFICADO PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP.
Vistos.
Trata-se de Expediente da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, que devolve os presentes autos à
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção do v. acórdão proferido, na forma disciplinada pelo atual art.
1.030, inciso II do CPC/2015, tendo em vista o recente julgamento do
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE de 02.03.2018 e
considerando o julgamento do Tema no 810 pelo STF (RE n. 870.947/SE
(fls. 256/260).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a FESP opôs embargos à execução
sustentando, em síntese, que há excesso de execução, pois quanto aos juros
e correção monetária, não foram observados os índices previstos na Lei no
11.960/2009, que foram julgados improcedentes (r. sentença de fls.
180/184).
Interposto recurso de apelação, sobreveio o v. acórdão de fls.
209/214, prolatado por esta C. 13a Câmara de Direito Público em
28.03.2012, por unanimidade, negou provimento ao apelo, verbis:
“Trata-se de apelação interposta contra r. decisão que julgou
improcedentes os embargos opostos pelo Estado de São Paulo à execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/26
de título judicial que lhe move Mercedes Duenhas e outros. Verifica-se dos
autos que a ação foi julgada procedente na 1° instância (fls.196/204 do
apenso), para o fim de condenar a ré a conceder aos autores a Gratificação
por Atividade de Magistério - GAM, desde sua instituição, além do
pagamento das parcelas em atraso com correção monetária desde as datas
em que se tornaram devidas e juros de mora de 6% ao ano desde a citação.
A apelação interposta foi improvida (acórdão acostado às fls.230/234),
tendo sido transitado em julgado em 17 de fevereiro de 2009. (fl.236).
Os embargos à execução por título judicial encontram limites no art.
741, do CPC, o qual estabelece um rol taxativo de matérias que poderão
ser discutidas em sede de embargos, vedando, desta forma, seja reaberto o
debate de matérias que já foram ou que já deveriam ter sido decididas no
processo de conhecimento, sobre as quais já se configurou a preclusão.
A matéria argüida pelo Estado, além de não se inserir em nenhuma das
hipóteses arroladas no art. 741 do CPC, está acobertada pela coisa
julgada, não sendo permitida a sua rediscussão.
Ademais, não se aplica, in casu, a Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
haja vista que sua incidência será apenas nas ações propostas a partir da
sua vigência. Nesse sentido, é o entendimento do C.Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
JUROS MORATÓRIOS. PREVIDENCIÁRIO. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INAPLICABILIDADE. AÇÃO
AJUIZADA ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA MP N.o 2.180-35/2001.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A egrégia Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça assentou
entendimento no sentido de que o disposto no artigo 1o-F da Lei n.o
9.494/1997, acrescentado pela Medida Provisória n.o 2.180-35, de
24/8/2001, tem natureza de norma instrumental material, porquanto
originam direitos patrimoniais às partes, motivo pelo qual não incide nos
processos em andamento.
2. A regra inserta na Lei n.o 11.960/2009 somente tem incidência nos
feitos iniciados posteriormente à sua vigência, não se aplicando à espécie.
3. O simples fato de o Excelso Pretório não ter adotado o mesmo
posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça não impede esta Corte
de dar a interpretação que entender mais correta a uma norma
infraconstitucional.
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp no1183975/RS, Rela
Min Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.21/10/2010)
Por oportuno, transcreve-se caso semelhante já julgado por essa 13a.
Câmara de Direito Público:
“Todavia, com a devida vênia, os juros sempre foram tema de direito
substancial, quer pela doutrina, quer em face de inúmeros julgados daquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/26
mesmo Tribunal, inclusive da própria Corte Especial (EREsp 369.832/RS,
Corte Especial, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 01.08.03; AgRg no REsp
1163264/MG, Sexta Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 04.10.10; AgRg
no REsp 957.097/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 29/9/08;
EDcl no REsp n° 1.056.388-SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.
23.11.09; AgRg no REsp 818.122/RS, Segunda Turma, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 17.08.06, DJ 14.09.06, p. 305), sem falar na
instabilidade a decorrer dessa mudança de entendimento, depois de já
sedimentada, há muito, a jurisprudência. Por isso que esta Câmara, com
todo respeito, resolveu manter sua posição no pertinente.” (Apelação Cível
no0035644- 21.2010, Rel. Des. Ivan Sartori, j.23/11/2011)
Escorreita, pois, a r.sentença.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a
presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Nega-se provimento ao recurso”.
Pois bem.
Em que pese o entendimento manifestado no v. acórdão de fls.
209/214, reputo que, no caso em tela, não há que se falar em coisa julgada,
uma vez que o art. 535, §5o do CPC/2015 estabelece que é inexequível o
título ou inexigível a obrigação reconhecida em título executivo fundado
em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do
ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com
a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso.
Por sua vez, o §6o do art. 535 do CPC/2015 estabelece que
“no caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/26
poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança
jurídica”.
Não se desconhece que o §7o do art. 535 do CPC/2015
preceitua que “A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no §5o
deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão
exequenda”; contudo, adoto o entendimento firmado pelo E. STJ no
sentido de que “as normas disciplinadores de juros possuem natureza
eminentemente processual, devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos
processos em curso à luz do princípio 'tempus regit actum' (EREsp
1.207.197/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Corte Especial, j.
18.05.2011).
Observo que no EREsp no 1.207.197/RS, acima indicado, a
divergência se dava quanto à aplicação, aos processos em curso, da lei
nova, no caso, a Medida Provisória no 2.180-35/2001 e, posteriormente,
art. 5o da Lei no 11.960/2009, que modificou a taxa de juros prevista no
art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, tendo aquele E. Tribunal, por maioria, dado
provimento aos embargos de divergência, nos seguintes termos:
“RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido
pela Sexta Turma nos autos do AgRg no REsp 1.207.197/RS, sintetizado na
seguinte ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO.
JUROS
MORATÓRIOS. LEI No 11.960/2009. NATUREZA JURÍDICA
INSTRUMENTAL MATERIAL. EFEITOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no
sentido de que o disposto no artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/1997,
acrescentado pela Medida Provisória n.o 2.180-35, de 24/8/2001,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/26
tem natureza de norma instrumental material, porquanto originam
direitos patrimoniais às partes, motivo pelo qual não incide nos
processos em andamento.
2. A regra inserta na Lei n.o 11.960/2009, modificadora do
aludido preceito normativo, possui a mesma natureza jurídica,
dessa forma, somente tem incidência nos feitos iniciados
posteriormente à sua vigência.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (e-STJ fl. 325)
O recorrente alega que o aresto recorrido diverge de julgado exarado
pela Corte Especial, nos autos do REsp 1.111.117/PR, relator o Exmo. Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão o Exmo. Senhor Min.
Mauro Campbell Marques, assim ementado:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO
CÓDIGO
CIVIL.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA
SELIC.
1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do
novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em
momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao
mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros
previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o
referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a
que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da
Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, §
3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de
20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer
tal entendimento.
3. Recurso Especial não provido (DJe de 02.09.10)
Para tanto, aduz:
a) Embora o acórdão embargado cuide da incidência da Lei
11.960/2009 e o acórdão paradigma da aplicação do novo Código Civil,
nos dois casos discute-se a aplicação de lei nova que modifica a taxa dos
juros de mora".
b) malgrado essa identidade, as conclusões da Sexta Turma e da Corte
Especial do STJ são diametralmente opostas: a CORTE ESPECIAL
concluiu pela incidência imediata da lei nova em função do princípio da
aplicação geral e imediata da leis, já a SEXTA TURMA decidiu pela sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/26
impossibilidade, devendo ser aplicada apenas aos processo iniciados
posteriormente a sua vigência" (e-STJ fl. 359).
Admiti os embargos e determinei a intimação do embargado para ofertar
impugnação. O prazo transcorreu in albis, consoante certidão à fl. 406 (e-
STJ).
É o relatório.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
JUROS
MORATÓRIOS.
DIREITO
INTERTEMPORAL.
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1o-F, DA
LEI No 9.494/97. MP 2.180-35/2001. LEI no 11.960/09.
APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO.
1. A maioria da Corte conheceu dos embargos, ao fundamento
de que divergência situa-se na aplicação da lei nova que modifica
a taxa de juros de mora, aos processos em curso. Vencido o
Relator.
2. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem
natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos
em andamento, à luz do princípio tempus regit actum.
Precedentes.
3. O art. 1o-F, da Lei 9.494/97, modificada pela Medida
Provisória 2.180-35/2001 e, posteriormente pelo artigo 5o da Lei
no 11.960/09, tem natureza instrumental, devendo ser aplicado
aos processos em tramitação. Precedentes.
4. Embargos de divergência providos
VOTO
Tendo a maioria da Corte conhecido do recurso, passo ao exame da
dissidência entre o acórdão embargado e o paradigma.
A divergência centra-se na aplicação da lei nova que modifica a taxa de
juros de mora, aos processos em curso.
In casu, o embargado ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional
do Seguro Social, objetivando o reconhecimento e cômputo de tempo de
serviço no desempenho de atividade urbana especial com a consequente
implantação de aposentadoria por tempo de serviço.
Analiso, inicialmente, a evolução ocorrida no que tange à aplicação dos
juros de mora em tais dissídios.
Quando se trata das verbas de natureza alimentar ajuizadas antes da
edição da MP 2.180-35/01, nos termos do art. 1o-F à Lei 9.494/97, os juros
moratórios são fixados no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, nos
termos do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/26
Nesse sentido, são os seguintes arestos: AgRg no REsp 1069739/RS, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 10.05.10; REsp
552.437/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 15.12.03; REsp 240.407/SP,
Rel. Min. Edson Vidigal, DJU de 19.06.00; REsp 915.185/RS, Rel. Min.
Carlos Fernando Mathias, DJe de 08.10.07; REsp 1004325/ RJ, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 14.09.09.
No entanto, em 24 de agosto de 2001, sobreveio a Medida Provisória
2.180-35, que veio a reduzir essa parcela, acrescentando à Lei no 9.494/97
o seguinte dispositivo:
Art. 1o-F. Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda
Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a
servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o
percentual de seis por cento ao ano.
Com o advento da nova legislação, este Tribunal passou a entender que
as disposições da Medida Provisória 2.180-35/01, por possuírem natureza
de norma substantiva adjetiva, com reflexos na esfera jurídico-material das
partes, somente seriam aplicáveis aos casos ajuizados posteriormente à sua
vigência, ou seja, 24.08.01, a exemplo do REsp 1.086.944/SP, julgado sob o
rito do artigo 543-C do CPC, representativo de controvérsia, sob a
relatoria da Exma. Senhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Posteriormente, a Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009 estabeleceu
novo critério de cálculo dos juros moratórios, modificando a redação do
art. 1o -F da Lei 9.494/97, que passou a viger com a seguinte redação:
Art. 5o O art. 1o-F da Lei n o 9.494, de 10 de setembro de 1997,
introduzido pelo art. 4 o da Medida Provisória n o 2.180-35, de 24
de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 1o- F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança'.
Na mesma linha de orientação, esta Corte passou a preconizar que as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, não deveria incidir nos
processos em curso, consoante se verifica dos seguintes arestos: EDcl no
AgRg no REsp 1173916/RS, deste Relator, Segunda Turma, DJe de
17.03.11; AgRg nos EDcl no REsp 1057014/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, Quinta Turma, DJe de 29.03.10; EDcl no AgRg nos EDcl no REsp
640.356/RN, Rel. Min. Celso Limongi, Desembargador Convocado, Sexta
Turma, DJe 02.05.11; REsp 1.186.053/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe de 12.05.10; AgRg no REsp 1.233.288/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 26.04.11; AgRg no REsp
1232780/RS,
Rel.
Min.
Adilson
Vieira
Macabu,
Desembargador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/26
Convocado, Quinta Turma, DJe de 04.04.11.
Esses pronunciamentos, todavia, são dissonantes do que vem decidindo
esta Corte. Deveras, aqui se reconhece que as normas disciplinadoras de
juros possuem natureza eminentemente processual, devendo ser,
obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso à luz do princípio
tempus regit actum.
É imperioso, portanto, manter a compreensão propugnada por este
Colegiado, ora consubstanciada no acórdão paradigma de modo a
concluir que a lei nova que versa sobre juros moratórios dever incidir nos
processos em tramitação, como bem destacado em sua ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO
CÓDIGO
CIVIL.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA
SELIC.
1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do
novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado
em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5%
ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de
juros previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o
referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a
que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13
da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61,
§ 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ
de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de
publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada
para prevalecer tal entendimento.
3. Recurso Especial não provido (REsp 1.111.117/PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão o Exmo. Senhor
Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 02.09.10
- sem destaques no original).
Com efeito, bem consignou o Exmo. Sr. Min. Teori Albino Zavaski,
por ocasião do julgamento do Recurso Especial 745.825/RS: O fato
gerador do direito a juros moratórios não é a propositura ou a existência
da ação judicial e nem a sentença condenatória em si mesma, que
simplesmente o reconheceu. O que gera o direito a juros moratórios é a
demora no cumprimento da obrigação. Trata-se, portanto, de fato gerador
que se desdobra no tempo, produzindo efeitos também após a prolação da
sentença. Para a definição da taxa de juros, em situações assim, há de se
aplicar o princípio de direito intertemporal segundo o qual tempus regit

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/26
actum: os juros relativos ao período da mora anterior à vigência do novo
Código Civil são devidos nos termos do Código Civil de 1916 e os relativos
ao período posterior, regem-se pelas normas supervenientes" (sem
destaques no original).
Na mesma esteira, são os seguintes precedentes exarados em ações de
diversas naturezas em que se discute a incidência dos juros moratórios
previstos no Código Civil à luz do direito intertemporal:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA
LEGAIS. CONFLITO DE NORMAS. SUCESSÃO DE LEIS NO
TEMPO.
TAXA
SELIC.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESOLUÇÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR.
RETENÇÃO
DE
VALORES A
TÍTULO
DE
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Os juros (de mora)
legais devem ser fixados à taxa de 0,5% ao mês (artigo 1.062 do
CC/1916) no período anterior ao início da vigência do novo
Código Civil (10.1.2003) e, em relação ao período posterior, nos
termos do disposto no artigo 406 do Código Civil de 2002, o qual
corresponde à Taxa SELIC. II - Todavia, se a incidência da Taxa
SELIC se dá em prejuízo do recorrente não é possível aplicá-la
para o período posterior a 10.1.2003, sob pena de reformatio in
pejus. Para esse período deve permanecer percentual indicado no
acórdão recorrido: 1% ao mês. III - Na resolução de compromisso
de compra e venda de imóvel por culpa do promitente-vendedor a
restituição das parcelas pagas deve ser integral, indevida a
retenção de valores a título de taxa de administração. Precedentes.
IV - Agravo Regimental a que se dá parcial provimento apenas
para afastar a reformatio in pejus identificada (AgRg no Ag
1370108/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de
27.04.11 - sem destaques no original);
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
DIREITO
INTERTEMPORAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA. DÉBITO
JUDICIAL DECORRENTE DE SENTENÇA PROFERIDA EM
DATA ANTERIOR À DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
1. O fato gerador do direito a juros moratórios não é a existência
da ação e nem a condenação judicial (que simplesmente o
reconheceu), e sim a demora no cumprimento da obrigação.
Tratando-se de fato gerador que se desdobra no tempo,
produzindo efeitos também após a prolação da sentença, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/26
definição da taxa legal dos juros fica sujeita ao princípio de
direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum. Assim, os
juros incidentes sobre a mora ocorrida no período anterior à
vigência do novo Código Civil são devidos nos termos do Código
Civil de 1916 e os relativos ao período posterior, regem-se pelas
normas supervenientes. Nesse sentido: AADRES 556.068/PR, Min.
Francisco Falcão, 1a Turma, DJ 16.08.2004; EDRESP 528.547/RJ,
Min. José Delgado, 1a Turma, DJ 01.03.2004. 2. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido (REsp
745.825/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJ 20.02.06 - sem destaques no original);
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO OFENSA AO ART.
535 DO CPC NÃO-CONFIGURADA
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ELEMENTO SUBJETIVO
RECONHECIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA
SÚMULA
7/STJ JUROS DE MORA ÍNDICE ART; 1.062 DO CC/1916
E ART. 406 DO CC/2002
PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS REVISÃO IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
............................................................................................................
........ .................
4. Os juros relativos ao período da mora anterior à data de
vigência do novo Código Civil (10.1.2003) têm taxa de 0,5% ao
mês (art. 1062 do CC/1916) e, no que se refere ao período
posterior, aplica-se o disposto no art. 406 da Lei 10.406, de
10.1.2002.
5. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência 727.842/SP, firmou posicionamento de
que o art. 406 do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da
SELIC como índice de juros de mora, quando não estiver
estipulado outro valor.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão do valor
da indenização somente é possível, em casos excepcionais, quando
exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que, todavia, in casu, não se configurou.
7. É firme o entendimento da Primeira Seção quanto à
impossibilidade de, em Recurso Especial, modificar-se o
percentual de honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias
de origem, salvo quando há fixação em valores irrisórios ou
excessivos, hipótese não configurada nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/26
8. Recurso especial parcialmente provido (REsp 1.069.996/RS,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01.07.09 - sem
destaques no original);
[...]
Dessarte, consoante o princípio tempus regit actum, a norma do art. 1o-
F, da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e,
posteriormente pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, por ser de natureza
instrumental, deve ser aplicável aos processos em curso, assim como
preconiza o entendimento exarado no aresto paradigmático. Ante o exposto,
dou provimento aos embargos de divergência”.
Saliento que o mesmo raciocínio acima explicitado deve ser
aplicado, por analogia, à correção monetária.
Desta feita, não há que se falar em ofensa à coisa julgada do
decidido na fase de conhecimento, desde que tal alteração (juros e correção
monetária) se dê enquanto não encerrada a fase executiva, ou seja, ainda
no processo em curso.
Por oportuno, destaco que por se tratar a correção monetária e
os juros de mora incidentes sobre o débito matérias de ordem pública,
sua aplicação ou alteração, bem como a modificação do termo inicial, de
ofício, não configura “reformatio in pejus”. Confira-se, neste sentido, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA EM
CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA
LEI
9.494/1997.
(...)
Já
tendo
o
STF
reconhecido
a
inconstitucionalidade do art. 5o da Lei 11.960/2009, não cabe novo
reconhecimento da inconstitucionalidade por esta Corte, cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/26
decisão, portanto, não afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos
termos em que foi editada a Súmula Vinculante n. 10 do STF, a
violação à cláusula de reserva de plenário só ocorreria se a
decisão, embora sem explicitar, afastasse a incidência da norma
ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos
alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a correção
monetária e os juros de mora, como consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e
podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a
matéria tenha sido debatida na Corte de origem, não cabendo
falar em 'reformatio in pejus' (STJ - AgRg no AREsp 18.272-SP,
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 4/2/2014) - destaques
acrescidos.
No sentido de que questões relacionadas aos consectários da
condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, vale
citar, ainda, outros precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp
1221260/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j.
10/03/2016; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016; AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos
EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j.
22/02/2011 e AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010).
Assim, superada a alegação de existência de coisa julgada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/26
que se refere aos consectários legais, bem como da inexistência de
“reformatio in pejus”, passo à análise sobre a necessidade ou não de
adequação do v. aresto de fls. 209/214 neste tocante.
O C. Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente
procedente
as
ADIs
no
4.425
e
4.357/DF,
declarando
a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999,
com redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em
precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na
medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do
crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex
ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a
que se destina (traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela
discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo
expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o,
CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da
expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12,
da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de
mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização
monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em
precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art.
100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por
arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra..... (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.425/DF, Tribunal Pleno, Ministro Relator,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/26
Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF decidiu acerca
da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425, nos seguintes
termos:
.....2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Por sua vez, em 16.04.2015, o Colendo STF reconheceu
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte
questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda
Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de
poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
E, aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido leading
case pelo C. STF, com publicação do acórdão em 20.11.2017. Assim está
ementada a decisão:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17/26
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO ORIUNDAS
DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem
observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo
da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É
que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na
medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação,
por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços,
distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia.
São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda,
razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE no 870.947/SE,
Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017)
Por sua vez, na ocasião do julgamento do Tema no 810 pelo
Colendo STF (que se destina a analisar os casos em que ainda não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18/26
havia sido expedido precatório ou ofício requisitório), foram fixadas as
seguintes teses.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação
jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das
cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda Pública é
constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal
no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19/26
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados
e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema
810 do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo
Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux
foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 20/26
No caso em tela, observo que os autos se encontram na fase
de cumprimento de sentença. No entanto, não houve ainda expedição
de precatório ou ofício requisitório.
Assim, o decidido pelo E. STF deve ser integralmente
observado, implicando em aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09,
a partir de sua vigência, apenas em relação aos juros moratórios,
devendo, quanto à correção monetária, ser observado o decidido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema no
810), bem como o que venha a ser eventualmente decidido em
eventuais outros recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que
analisou os embargos de declaração julgados em 03/10/2019.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema
810 do STF, este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o
entendimento do E. STF, não é necessário o trânsito em julgado do
leading case para a aplicação do precedente firmado em repercussão
geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21/26
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art.
1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do
CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da
justiça.” (Ag. Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min.
Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA
VEICULADA
CONTRA
A
APLICAÇÃO
DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO
GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15.03.2016)
Em razão de todo o apresentado, o indexador da “TR” não
mais persiste, devendo ser substituído por índice tido como idôneo a
atualizar o poder de compra da moeda, no caso, o IPCA-E.
Por outro lado, observo que é pertinente a transcrição das
teses fixadas quanto ao mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no
905, STJ), verbis:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22/26
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23/26
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.
O decidido pelo Colendo STF prevalece em relação ao
decidido pelo Colendo STJ (no que se refere ao tópico de preservação de
coisa julgada previsto no item 4, do tema 905), pois o STF decidiu pela
inconstitucionalidade de aplicação da TR aos créditos não tributários.
Ademais, tal posicionamento se coaduna com o entendimento do próprio
STJ transcrito nos precedentes acima, pois a fase de liquidação de sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24/26
ainda não se findou e podem ser analisados quais os índices de correção
monetária e juros que são aplicáveis.
Em razão de todo o apresentado, tendo em vista o decidido na
repercussão geral sobre o tema 810 do C. STF (RE n.o 870.947/SE) e
levando em conta, ainda, o entendimento adotado pelo C. STJ ao julgar o
tema repetitivo n.o 905 (REsp n.o 1.495.146/MG), deve ser retificado o v.
acórdão de fls. 209/214, no que se refere aos juros e correção monetária,
pois os valores devidos devem ser atualizados pelo IPCA-E, sendo que
deve ser aplicada a Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no
que se refere aos juros.
Saliento, por oportuno, que no Recurso Especial no 1.205.946,
processo paradigma dos Temas no 491 e 492, transitado em julgado em
18.12.2019, o E. STJ fixou a seguinte tese:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados,
enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios
deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação vigente”.
Desta feita, quanto aos juros de mora aplica-se a Lei no
11.960/2009 somente a partir de sua vigência, devendo, no período
anterior, ser observado o índice de juros determinado no título executivo
judicial.
Com efeito, considerando que o v. acórdão que formou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25/26
título executivo judicial foi proferido por esta Colenda Câmara em
data anterior à que o Egrégio STF julgou o RE 870.967/SE (Tema 810
- 20.09.2017) e também anteriormente ao julgamento do Tema no 905
pelo C. STJ, não houve, obviamente, qualquer referência, por esta
Colenda Câmara, ao decidido por mencionados Tribunais.
Desta feita, o recurso de apelação da FESP merece parcial
reforma, apenas para se manter o índice da Lei no 11.960/2009 quanto aos
juros, a partir da vigência de referida lei. Por sua vez, deve ser afastada a
aplicação do índice da Lei no 11.960/2009 quanto à correção monetária
(TR). Assim, fica parcialmente reformado o v. aresto de fls. 209/214.
Por fim, esclareço quer o v. aresto de fls. 209/2014 manteve
integralmente a r. sentença que, por sua vez, no que se refere aos ônus de
sucumbência assim decidiu “não há custas ou despesas e não cabe nesta
fase processual fixar honorários advocatícios”, de forma que, quanto aos
ônus de sucumbência, nada há a se modificar.
Diante do exposto, pelo meu voto, retifico o v. acórdão de
fls. 209/214, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação da FESP, nos termos acima indicados, observando-se que os
juros e correção monetária serão calculados nos termos da tese
firmada pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF) e o que eventualmente venha a ser
definitivamente lá julgado, bem como no REsp n.o 1.495.146/MG,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0048461-92.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26/26
TEMA 905 do E. STJ, o que importa na aplicação do IPCA-E para
correção monetária dos valores devidos, e a aplicação da Lei
11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se refere aos
juros, devendo os autos retornar à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça para os fins previstos no
artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora